Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-74.2018.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-74.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIDNEI SECHI - CPF: 255.929.040-53 (APELANTE), JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JULINERE GOULART BENTOS - CPF: 851.741.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR JORGE SECHI - CPF: 325.541.250-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DOVALINO SECHI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S. A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – ART. 370 DO CPC – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1- O art. 370 do CPC estabelece que “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

2- O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000245-74.2018.8.11.0106

APELANTE: SIDNEI SECHI

APELADO: BANCO SISTEMA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI SECHI
contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0000245-74.2018.8.11.0106, 78915, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, ajuizada contra o
BANCO SISTEMA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 131556261).

Aduz “
a imissão de posse ocorreu em área diversa da constante do mandado, efetivando-se nas áreas de propriedade do Apelante (matrículas 25.838 e 25.839, do CRI de Primavera do Leste)
”.

Sustenta que “
a Matrícula 39.827 (imóvel pertencente ao Banco) não foi georreferenciada e possui como limite natural outro córrego, o Córrego Varjão, conforme se infere do perímetro indicado na própria matrícula
”.

Afirma que, “
De acordo com o magistrado sentenciante, seria necessária a nomeação de perito técnico para indicar qual das partes assiste razão. Todavia, data máxima vênia, para o deslinde da questão basta a análise da prova produzida nos autos
”.

Expõe que “
é possível a defesa do domínio por meio dos embargos de terceiro, não apenas da posse”, e que, “além do domínio, o Apelante demonstrou sua posse sobre os imóveis rurais por meio de declaração firmada pelo engenheiro agrônomo que presta assistência técnica na área e por meio de prova testemunhal produzida em audiência, que confirmou que as áreas estavam arrendadas
”.

Explana que “
o córrego Varjão, limite natural da área objeto da imissão de posse, conforme perímetro indicado na Matrícula 39.827, CRI de Barra do Garças, não existe na área de propriedade do Apelante, local onde foi cumprida a ordem de imissão de posse
”.

Alude que “
a decisão da forma como proferida viola os artigos do Código de Processo Civil, norteadores do sistema processual, que conferem ao jurisdicionado o direito à solução integral do mérito, o direito à decisão de mérito justa e efetiva
”.

Defende que, “
Pelo princípio da cooperação, se o magistrado entende que determinada prova é imprescindível para a prolação da sentença, deve determinar a produção probatória, como providência do Juízo
”.

Pede o provimento do recurso, com a reforma da sentença (id. 131556264).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 131556266).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDNEI SECHI
contra sentença proferida em autos de EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0000245-74.2018.8.11.0106, 78915, da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, ajuizada contra o
BANCO SISTEMA S.A
, em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 131556261).

Depreende-se que a controvérsia gira em torno de se saber a real matrícula do imóvel objeto de constrição.

O terceiro embargante/apelante, diz que a imissão ocorreu nas matrículas 25.838 e 25.839
de Novo São Joaquim/MT, enquanto o embargado/apelado afirma que foi na matrícula n° 39.827 do 1° CRI de Barra do Garças – MT.

Na sentença, o juiz decidiu que, de fato, a questão deveria ter sido objeto de perícia, mas como não requerida por qualquer das partes, o caso seria de improcedência:

“Conforme dantes reverberado, a presente lide dota de pontos cuja constatação imprescinde de olhares mais técnicos, vez que a discussão cinge-se a questões de georeferenciamento e confrontações de limites entre propriedades rurais.

De um lado, sustenta a autora tratarem-se os imóveis contritos de propriedades distintas, apresentando a matrícula de ambos para comparação. Argumenta ainda que os limites descritos pela matrícula de n° 39.827 seriam suficientes para diferenciarem os imóveis.

Ocorre que tais afirmações são errôneas, visto que a matrícula em referência fora aberta ainda no ano de 1993, portanto, sendo o feita sem qualquer auxílio dos programas atuais que, notavelmente, auxiliam na correta demarcação.

Para fins de exemplificação, destaco trechos a seguir.

“[...] O marco M-3, está cravado nos limites das terras de José Francisco da Costa e terras de quem de direito, segue com rumo magnético de 78°10’NW[...]”

Lado outro, narra a embargada que inexistiria divergência na medida em que o próprio executado Cesar Jorge Sechi teria indicado tal área como a correta.

“Em cumprimento ao r. mandado de avaliação no dia 11 de julho do correte ano, dirigi-me ao Município de Novo São Joaquim – MT, zona rural, no lugar denominado Fazenda Atlântida II, juntamente com o Sr. Cesar Jorge Sechi, e lá estando passei a vistoriar a área de 412ha[...]”

Vê-se, portanto, que as colheitas de depoimento pessoal das testemunhas inquiridas em juízo não são suficientes para indicarem indubitavelmente a qual das partes assistem razão, fazendo, portanto, a necessidade de se nomear perito técnico, prova da qual nenhuma das partes manifestaram pela produção, enfatizo.

Por se tratar de Estado predominantemente voltado para a agropecuária, constantemente presenciamos a existência de discussões possessórias, cujas resoluções dependem, e muito, do auxílio de peritos técnicos para elaborarem relatórios descrevendo corretamente os limites de propriedades rurais em lide, não sendo o presente caso diferente deste demais.

Portanto, analisando detidamente o feito, verifico que não desconstituiu o autor de seu ônus probatório, restando ainda nebuloso seu direito pretendido na inicial.

Destaco o artigo 373, do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mesmo sentido acompanha a jurisprudência.

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE LESÕES QUE TERIAM SIDO CAUSADAS EM ATENDIMENTO REALIZADO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POR ESTAGIÁRIAS DE ENFERMAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS ACERCA DE PREJUÍZOS FÍSICOS E PSICOLÓGICOS. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU ALEGADO DIREITO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJPR – 1° C. Cível – 0008671-11.2012.8.16.0021 – Cascavel – Rel. Juiz Everton Luiz Penter Correa – J. 13.008.2019)

Portanto, não logrando êxito em comprovar suas alegações, prejudicada a procedência da inicial.

Dispositivo

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial, ante a inexistência de indício razoável de prova material e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, rejeitando portanto os embargos de terceiro.”

Ocorre que a presente demanda, tecnicamente, apenas seria resolvida com a realização da perícia, pois o pleito inicial é de erro geográfico com a imissão na posse, sendo difícil se esclarecer a matéria apenas com prova testemunhal.

A prova pericial e imparcial, portanto, é ideal para a efetiva entrega da prestação jurisdicional.

Na sentença, o julgador decide que seria o caso de realizar a prova pericial, mas diz que caberia à parte requerer, pondo fim à questão com a improcedência do pedido, quando o ponto de interrogação ainda não foi solucionado.

O juiz tem o poder/dever de determinar a realização de provas de ofício, quando necessárias ao julgamento do mérito, não sendo imprescindível que haja prévio pedido da parte. O juiz não está algemado ao querer da parte, mas sim ao seu livre convencimento para a solução do caso concreto.

O art. 370 do CPC estabelece que “
Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

Se viu necessidade de realizar a prova pericial para seu convencimento, poderia ter determinado de ofício, e não julgado improcedente o pedido, como se a parte tivesse sido omissa com ‘exclusivo’ dever e, portanto, colaborasse para a ausência da prova.

O art. 6º do CPC estabelece que
“
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO
.
ERRO MÉDICO
.
PROVA PERICIAL
.
DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA PELO RÉU
. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU DEVERIA TER PRODUZIDO DE OFÍCIO AS PROVAS QUE ENTENDIA NECESSÁRIAS À ELUCIDAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
ACOLHIDA
. REALIZAÇÃO DA PROVA QUE EXPRESSAMENTE REPUTOU IMPRESCINDÍVEL À FORMAÇÃO DO SEU CONVENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
370
DO
CPC
.
RESPOSTA JUDICIAL DE QUALIDADE COMPROMETIDA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.
SENTENÇA CASSADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O art.
370
do
CPC
e seu parágrafo único conferem ao juiz, na condição de destinatário da prova, poder para deferir ou determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização das provas necessárias ao julgamento de mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não menos certo que a dito poder, corolário do artigo 139 do mesmo diploma processual, corresponde o dever imposto ao órgão judicial de zelar pela duração razoável do processo. Mas de parelha ao princípio da razoabilidade na duração do processo na esfera judicial está a exigência da ordem jurídica de preservação da segurança jurídica pela garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Advém daí o dever reconhecido ao magistrado de permitir aos litigantes a realização das provas que oportunamente requeiram, quando relevantes e pertinentes à natureza da demanda, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.
2. Tese segundo a qual o magistrado de primeiro grau, ante o princípio da cooperação, deveria ter produzido, de ofício, as provas que entendia necessárias à elucidação da controvérsia que deve ser acolhida, pois o julgador monocrático deveria ter determinado a realização da prova que expressamente reputou imprescindível à formação do seu convencimento. Inteligência do art.
370
do
CPC
.
3. Não evidenciando o julgador monocrático, apesar de homologar a desistência da realização da prova pericial expressamente requerida pelo Distrito Federal, as circunstâncias que para o caso concreto ensejaram a irrelevância da prova pericial tempestivamente requerida e a acolhida de laudo técnico-pericial produzido pela Gerência de Apoio Científico na Área de Saúde da Procuradoria Geral do Distrito Federal, comprometida está a qualidade da justificação que apresentou em provimento de mérito para rejeitar a pretensão inicial deduzida na peça vestibular. Solução que, por cerceamento do direito de defesa da parte, não promove o escopo do processo judicial de modo satisfatório em termos de qualidade e de busca da verdade real.
Cerceamento de defesa caracterizado
.
Preliminar acolhida
. Sentença cassada.”
(TJDF-Processo
0703440-05.2021.8.07.0018 1426193
- Órgão Julgador 1ª Turma Cível-Julgamento 25 de Maio de 2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
-
ICMS
-
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE
-
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS SEM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE
-
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
- REALIZAÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL AO JULGAMENTO DO MÉRITO-DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO-
PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO
- ART.
370
DO
CPC/15
-
SENTENÇA CASSADA
.
1. Deverá ser acolhida a preliminar de nulidade para cassar a sentença e determinar a realização de prova pericial imprescindível à solução da lide, em observância ao princípio da cooperação, por possuir o magistrado o poder-dever instrutório, conforme previsto no art.
370
do
CPC/15
.”
(TJMG-
AC 5187069-25.2016.8.13.0024 MG
- Órgão Julgador Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL-Publicação 17/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO DE
PROVA
INTEMPESTIVO – PRODUÇÃO DE
PROVA
DE
OFÍCIO
PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – ART.
370
DO CPC – PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO
– NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO ACERCA DA ALEGAÇÃO DE ENTREGA DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO À TERCEIRO REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
PROVA
NECESSÁRIA – DÚVIDA QUE PERSISTE E DEVE SER ESCLARECIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE
OFÍCIO
– RETORNO AO JUÍZO A QUO PARA A REALIZAÇÃO DA
PROVA
. 1. Não há cerceamento de defesa quando verificado que o requerimento para a produção de determinada
prova
se deu intempestivamente. 2.
Por força do princípio da
cooperação
e diante da atividade Autos n.º 0009798-48.2016.8.16.0019 2 complementar do juiz no que se refere às
provas
, tem o magistrado o poder- dever de determinar a realização de
provas
indispensáveis à sanar dúvida quanto a fatos importantes para o julgamento da lide.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO
, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A PRODUÇÃO DA
PROVA
.”

(TJPR - 17ª C.Cível - 0009798-48.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 22.03.2018)
.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, anulo a sentença e, nos termos do art. 370 do CPC, determino a realização da prova pericial, a se aferir a matrícula que recai a alegada constrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022